Tribunal: TCU
Processo: 018.814/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Atualização da Súmula 34/2008 pela Advocacia-Geral da União (AGU), que trata da devolução de valores pagos indevidamente a servidores públicos.)

Inteiro teor:
Acórdão 804/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 018.814/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.2. Unidade Jurisdicionada: Advocacia Geral da União (AGU) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.